Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722040-26.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: LUCIANA BRITO CAVALCANTE, LAZARO MARQUES JACINTO, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, MANOEL GUILHERME PEREIRA, MANOEL DE SOUZA D E S P A C H O Exclua-se o advogado dos Embargados (Dr. FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163), conforme requerido na petição de ID 72731446. Sem prejuízo, intimem-se pessoalmente os Recorridos para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator